Tribunal: TJMT
Processo: 1016706-81.2025.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016706-81.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), FRANCELINA CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 037.737.071-18 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
FRANCELINA CONCEICAO DE OLIVEIRA

APELADO:
BANCO
PAN
S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. MÉRITO. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. SEGURO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor, reconhecendo a mora da devedora e determinando a consolidação da posse em favor da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) saber se há conexão com ação revisional apta a suspender o feito; (
iii
) saber se a mora foi regularmente constituída; (
iv
) saber se há abusividade nas cláusulas contratuais; (v) saber se as tarifas bancárias e o seguro são ilegais ou abusivos; e (vi) saber se tais circunstâncias afastam a mora e impedem a medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é resolvida com base em prova documental suficiente, sendo desnecessária a produção de prova pericial, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

A ausência de identidade de pedidos e causas de pedir afasta a alegada conexão entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão, não havendo fundamento jurídico para suspensão do feito, sobretudo quando não afastados os efeitos da mora.

A mora encontra-se regularmente constituída mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento vinculante do STJ (Tema 1132).

As alegações de abusividade contratual não se sustentam, porquanto genéricas e desacompanhadas de prova técnica idônea, sendo válida a capitalização de juros quando expressamente pactuada e inexistente demonstração de onerosidade excessiva.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem mostram-se legítimas quando previstas contratualmente, comprovada a
prestação dos serviços e ausente desproporção, conforme orientação firmada no Tema 958 do STJ.

A contratação de seguro não configura prática abusiva quando assegurada ao consumidor a liberdade de escolha, inexistindo prova de imposição pela instituição financeira, nos termos do Tema 972 do STJ.

Inexistindo ilegalidade ou abusividade apta a descaracterizar a mora, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a busca e apreensão do bem.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de
julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria pode ser resolvida com base em prova documental
suficiente.

A propositura de ação revisional não suspende a ação de busca e apreensão nem afasta a mora, ausente decisão que a descaracterize.

3. A mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se constitui com o envio de notificação ao endereço contratual, sendo dispensada a comprovação do
recebimento.

4. São válidas as tarifas bancárias e a contratação de seguro quando previstas contratualmente, comprovada a prestação do serviço e inexistente imposição ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 355, I; CDC, art. 6º, VIII; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; STJ, Tema 958; STJ, Tema 972; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 381.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de apelação cível interposta por
Francelina Conceição De Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
Banco Pan S.A.
, tendo por objeto contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor (CHEVROLET CLASSIC LS, ano/modelo 2013)
, com fundamento
no Decreto-Lei nº 911/69
.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
es
.

Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

Da alegada conexão entre a ação revisional e a busca e apreensão

Mérito Recursal.

Da ausência de regularidade da mora.

Da
revisão contratual e alegação de cláusulas abusivas.

Da ilegalidade das tarifas bancárias aplicadas.

O recurso mostra-se tempestivo, sendo a parte recorrente isenta do recolhimento das custas processuais, conforme se verifica do
ID 354010359.

Regularmente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pela manutenção integral da sentença. Sustentou a inexistência de cerceamento de defesa, afirmando que o julgamento antecipado era cabível diante da suficiência da prova documental, bem como a regular constituição em mora e a inexistência de abusividade nos encargos contratuais.
(ID
3
5
1628351
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: FRANCELINA CONCEICAO DE OLIVEIRA

APELADO:
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se
de
apelação cível
interposta por
FRANCELINA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
BANCO PAN S.A.
, fundada no Decreto-Lei nº 911/69, tendo por objeto contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor (CHEVROLET CLASSIC LS, ano/modelo 2013).

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais preliminares e meritórias deduzidas no recurso interposto.

Preliminar
es
.

1.1. Da alegada nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide
.

O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a matéria exigiria produção de prova pericial contábil para análise de eventual abusividade contratual.

Todavia, tal alegação não procede.

A controvérsia cinge-se à existência de mora, devidamente comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do
contrato e posterior protesto por edital, ante a frustração da entrega pessoal da correspondência. Trata-se, portanto, de matéria predominantemente de direito, cuja prova documental se revela suficiente para a formação do convencimento judicial.

É firme o entendimento de que o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos e a matéria é unicamente de direito ou de fato documentalmente comprovado.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ENCARGOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE.
SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em prova documental adequada, sendo desnecessária perícia contábil.
”
(N.U 1008981-67.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, publicado no DJE 02/12/2025)

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

1.2.
Da alegada conexão entre a ação revisional e a busca e apreensão.

Sustenta o apelante a existência de conexão entre a presente demanda e ação revisional proposta em trâmite, pleiteando a suspensão deste feito até a resolução da controvérsia na revisional, sob o argumento de que ambas discutem o mesmo contrato e que a revisão poderia impactar na caracterização da mora.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

É pacífico o entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há conexão jurídica entre ações de busca e apreensão e revisional contratual, tendo em vista a autonomia dos pedidos e das causas de pedir, consoante entendimento majoritário do STJ,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380 do STJ). 2. "Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional"

(
AgRg
no
AREsp
n. 719.363/
MA,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2015,
DJe
10/8/2015).

De fato, embora derivem do mesmo negócio jurídico, os objetos das ações são distintos: na busca e apreensão objetiva-se a retomada do bem em virtude do inadimplemento; na revisional, discute-se a legalidade de cláusulas contratuais. A interdependência fática não implica identidade jurídica a justificar a suspensão do feito.

Ademais, a existência de ação revisional não impede a constituição em mora, tampouco suspende a eficácia da garantia fiduciária, sobretudo na ausência de depósito da parte incontroversa da dívida, nos termos firmados no Tema 1132 do STJ. No presente caso, não se demonstrou o cumprimento de qualquer das condições para afastamento da mora.

Assim, rejeita-se a preliminar de conexão e o consequente pedido de suspensão da presente ação.

É como voto.

Mérito Recursal.

2.1. Da alegada
inexistência
de mora
válida
.

A
apelante sustenta que a mora não restou validamente constituída em razão das alegadas abusividades contratuais. Antes de examinar o mérito dessas alegações, contudo, é necessário verificar se a mora foi formalmente constituída nos termos da legislação aplicável.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No mérito, argumenta o apelante que a mora não se encontra comprovada, porquanto não teria havido notificação válida.

A alegação igualmente não subsiste.

Isto porque, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, a constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, opera-se com o simples envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço constante no contrato, dispensando-se a comprovação do efetivo recebimento.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato
(Rua
Independente
, nº 1
8
, Quadra
H
, Bairro
Santa Isabel
, CEP 78.1
50
-
478
, Várzea Grande/MT)
, por meio de Aviso de Recebimento nº
MM340729008BR
.

(ID. 350614519)

O endereço de envio da notificação corresponde exatamente ao endereço informado pela devedora no contrato de financiamento, conforme se verifica na Cédula de Crédito Bancário e na Ficha de Cadastro acostadas aos autos
, no
ID. 350614518.

Tal entendimento foi ratificado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1132, de observância obrigatória, no qual se firmou a tese de que:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Portanto, a mora encontra-se regularmente comprovada, afastando-se as alegações de invalidade do ato.

2.
2
.
Da revisão contratual e alegação de cláusulas abusivas
.

Sustenta o apelante que o contrato contém cláusulas abusivas, notadamente quanto à capitalização de juros e taxas remuneratórias, as quais não teriam sido adequadamente enfrentadas pelo juízo a quo.

A sentença recorrida, entretanto, enfrentou de forma suficiente e fundamentada as alegações apresentadas, nos limites traçados na contestação. Vale lembrar que, nos termos da Súmula 381 do STJ, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas contratuais em contratos bancários, de modo que o controle judicial deve se restringir aos pontos efetivamente suscitados com clareza e especificidade pela parte ré.

Aliás, no presente
caso, a defesa apresentou argumentação genérica e desprovida de elementos probatórios mínimos para ensejar o reconhecimento de eventual abusividade.
Outrossim
, a cédula de crédito bancário acostada aos autos demonstra que a capitalização de juros foi expressamente pactuada

(
350
614518 – página 5
)
, sendo perfeitamente válida à luz da jurisprudência consolidada:

Súmula 541 do STJ – “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Não se verifica, pois, qualquer desvio contratual apto a descaracterizar a mora ou a ensejar a revisão do contrato com efeitos modificativos da posse do bem.

Noutro giro
,
é sabido
que
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC.

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

[grifo nosso]

Aliás, como já delineado, consignou-se no referido julgado que o caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser aferido à luz das
peculiaridades de cada caso concreto, considerando-se fatores como o custo de captação dos recursos à época e no local da contratação, o perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

Logo,
não se constata, na hipótese concreta
, a excepcionalidade necessária para o reconhecimento da abusividade da taxa pactuada.

Isto porque, verifica-se que, no contrato celebrado entre as partes — Cédula de Crédito Bancário
nº
109071667
, firmada em
2
8
de
março
de 202
4
— foi convencionada a aplicação de juros remuneratórios à razão de
3,24% ao mês e 46,64% ao ano

(ID nº
350
614518
).

Além disso, o instrumento contratual prevê, de maneira expressa, a capitalização mensal dos juros, bem como a incidência de tarifas e encargos acessórios que integram o Custo Efetivo Total (CET). Tal indicador, destinado a refletir o custo financeiro global da operação, foi fixado em
3,91
% ao mês e
59,50
% ao ano
, evidenciando que o CET representa o custo total da contratação, englobando inclusive as demais taxas e encargos diluídos nos valores a serem pagos pelo consumidor.

Com efeito, embora a parte recorrente sustente que os valores cobrados pela instituição financeira recorrida, no âmbito do contrato entabulado entre as partes, estariam acima da média de mercado, verifica-se que não trouxe aos autos elementos probatórios mínimos capazes de corroborar suas alegações, limitando-se a afirmações genéricas e desprovidas de qualquer comprovação.

Nesse contexto, cumpre destacar que o ônus da prova incumbia à parte que alegou a ilegalidade dos encargos, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Todavia, não houve a produção de qualquer prova técnica idônea apta a infirmar os valores pactuados, circunstância que fragiliza, de modo significativo, a tese recursal.

Por fim, a mera alegação, bem como a juntada de quadros comparativos genéricos desprovidos de fundamentação metodológica ou de documento técnico emitido por autoridade oficial, mostra-se insuficiente para amparar a pretensão recursal, razão pela qual a argumentação deduzida sobre este ponto não merece acolhimento.

2.
3
. Da tarifa de registro de contrato.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou as teses contidas no Tema 958.

Por ocasião do referido julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, constata-se que houve expressa pactuação, na cláusula “Características da Operação”, da cobrança do valor referente às despesas com
o registro do contrato formalizado entre as partes, no importe de
R$ 316,00.

Nesta senda, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que o valor corresponde a aproximadamente
1,10
%
do total da operação, razão pela qual é incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada.

2.
4
.

Da tarifa de avaliação do bem.

Neste ponto recursal, conforme exposto alhures, em tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência para avaliação de bens, desde que tais serviços sejam efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, a ser aferida casuisticamente.

Ademais, verifica-se a cobrança da tarifa de avaliação no importe de
R$
650,00
(
seiscentos e cinquenta
reais)
, valor que corresponde a aproximadamente
2,
25
%
do montante total da operação, percentual que, por si só, não revela onerosidade excessiva.

Com efeito, resta devidamente comprovada a efetiva prestação do serviço, circunstância que afasta qualquer presunção de abusividade, sobretudo considerando-se que se trata de veículo seminovo, situação que naturalmente demanda avaliação técnica específica para aferição de estado de conservação, valor de mercado e riscos da operação.

Nessa perspectiva, a cobrança da referida tarifa mostra-se razoável, proporcional e compatível com a natureza do contrato, inexistindo violação aos princípios do equilíbrio contratual ou da boa-fé objetiva.

Trago, a seguir, entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça
acerca do referido tema,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO MANTIDAS.
LEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA DIVULGADA PELO BACEN. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO REQUERIDO NÃO PROVIDO.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora parcialmente provido, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. Recurso do banco não provido.

Tese de julgamento:

“1. São válidas as tarifas de cadastro e avaliação quando comprovada a prestação do serviço e observados os limites da regulamentação bancária.

2. É lícita a pactuação do financiamento do IOF, sujeitando-o aos encargos do contrato principal.

3. Os juros remuneratórios podem ser limitados à taxa média de mercado quando demonstrada abusividade.

4. É permitida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada. [...]
(N.U 1001564-45.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2025, publicado no DJE 14/11/2025)

2.5.
Da suposta ilegalidade na cobrança da tarifa de seguro.

Neste particular, a parte requerida/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da
Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo,
in
verbis
:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida.

Ademais, assentou-se o entendimento de que o consumidor tem liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a cobrança, desde que haja sua concordância. Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, sendo esta imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado após 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão evidencia que não houve prática de venda casada do seguro, uma vez que foi oportunizada ao apelante a possibilidade de contratar ou não o referido seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Outrossim, não se verifica a ocorrência de onerosidade excessiva, uma vez que o valor de
R$ 2.165,00
corresponde a
7,50%
do montante total da operação, percentual que se revela razoável e proporcional, não havendo falar, portanto, em revisão da cláusula contratual impugnada.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL
- NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.

(grifo nosso)

(TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Da análise do contrato celebrado entre as partes, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário, extrai-se a existência de cláusula expressa prevendo a cobrança de seguro, bem como a indicação de que a parte autora/apelante detinha a faculdade de optar por sua contratação.

Ainda nesta senda, verifica-se que o instrumento contratual apresenta termos separados para a adesão ao seguro
(ID 350
614518
– pág.
47
)
, circunstância que evidencia a manifestação de vontade da contratante e reforça a legitimidade da cobrança realizada.

Destarte, à luz dessas circunstâncias, impõe-se reconhecer a validade da contratação, inexistindo elementos que indiquem ilegalidade ou abusividade na cobrança do seguro pactuado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida, no particular, sem qualquer reparo.

2.6. Da
d
escaracterização da
m
ora
.

Por fim, embora a parte apelante insista na tese de descaracterização da mora, sustentando que a improcedência da ação de busca e apreensão decorreria das alegadas abusividades contratuais, tal argumentação não se sustenta diante da ausência de demonstração de ilegalidade nos encargos pactuados.

Todavia, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 28, apenas o reconhecimento de abusividade nos encargos incidentes no período da normalidade contratual — notadamente juros
remuneratórios e capitalização — possui aptidão para afastar a mora.

No caso em exame, tendo sido demonstrada, nos termos da fundamentação anteriormente delineada, a regularidade tanto da taxa de juros pactuada quanto da capitalização mensal, impõe-se concluir que a mora da devedora permanece íntegra e inafastável.

Ademais, o inadimplemento, inclusive reconhecido a partir da 18ª parcela, legitima o exercício das prerrogativas conferidas ao credor fiduciário pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

Outrossim, a ausência de purgação da mora no prazo legal de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, mediante o pagamento da integralidade da dívida — compreendendo parcelas vencidas e vincendas —, ensejou a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.418.593/MS (Tema 722).

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026